Tribunal: STF
Processo: AI 822246
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. Modo de aproveitamento de indébito tributário. Compensação. 2. Utilização da regra de imputação de pagamento prevista no artigo 354 do Código Civil. 3. Debate infraconstitucional (Súmula n. 636). 4. Legislação de política fiscal. Impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.